Tribunal: TJES
Processo: 5026016-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor, de forma clara, estabeleceu as razões pelas quais não deve ser conhecido o recurso, e a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026016-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em face do acórdão
ID 3918442
que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas em face da sentença (id. 3389366) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o aqui Embargante, julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2640/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
ID 4102038
) a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de obscuridade com relação à aplicação do Precedente exarado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, e com relação à condenação do Município de Vitória ao pagamento da metade das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 4850201.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em face do acórdão
ID 3918442
que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas em face da sentença (id. 3389366) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o aqui Embargante, julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2640/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(
ID 4102038
) a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de obscuridade com relação à aplicação do Precedente exarado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, e com relação à condenação do Município de Vitória ao pagamento da metade das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não resta evidenciada obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos nota-se que o Embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão, numa clara tentativa de obter sua reforma, para fins de conhecimento de seu recurso.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a decisão embargada foi clara tanto ao tratar dos critérios de correção da penalidade em discussão quanto em relação ao dever do Embargante em
pagar metade das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida
, como se pode observar (ID 3918442):

“[...]Ultrapassada essa questão, com relação aos juros e correção monetária, não há que se falar em alteração nos termos iniciais colocados em sentença, uma vez que este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto ao índice dos juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

(...)

Por fim, com relação ao pagamento das custas, tenho que também não cabe falar em qualquer alteração no entendimento sentencial.

Sobre esse assunto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 de referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação, exatamente como determinado pelo Juízo a quo.

Sendo assim, feitas tais considerações, tenho por irretocável o julgamento de piso. [...]”

Resta, portanto, evidente inexistir no acórdão vergastado as obscuridades apontadas e, por fim, destaco que a tentativa do Embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas na decisão objurgada é totalmente inadmissível.

Sobre os limites de admissibilidade do recurso em questão, leciona Humberto Theodoro Júnior[1]:

“[...]
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.
[...]”

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que as alegações dos embargantes manifestam inconformismo com o julgado da Primeira Turma, que deu parcial provimento a recurso ordinário, situação incompatível com os aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-RMS 49.091; Proc. 2015/0205949-4; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-Rcl 41.540; Proc. 2021/0072388-7; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 09/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDv-AREsp 407.293; Proc. 2013/0333025-4; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09/12/2021)

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

[1]
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v. I. 25. ed. Forense, 1998, p. 587-588.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor, de forma clara, estabeleceu as razões pelas quais não deve ser conhecido o recurso, e a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.